Tribunal: TJBA
Processo: 8066420-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066420-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OSMAR RIBEIRO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
.

ALEGADA
CONTRADIÇÃO
.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NULIDADE DE CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ÔNUS DA PROVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ENTENDIMENTO DO STJ.
DANO MORAL.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8066420-27.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como
embargante

CREFISA SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e
como
embargad
o

OSMAR RIBEIRO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator